Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991, a falta de pagamento do aluguel e demais encargos previstos no contrato caracteriza hipótese de desfazimento da locação.
2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
3 Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Inteligência do art. 323 do Código de Processo Civil.
4. Recurso improvido.